Tribunal: STF
Processo: ARE 1555634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS DA CHINA. PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. APLICAÇÃO DA MESMA ALÍQUOTA DE ICMS APLICADA ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta por ÚNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a sentença proferida em sede de ação que tramitou com observância ao procedimento comum pelo Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou improcedente o pedido. 2. Inicialmente, cabe frisar que a matéria relativa à incompetência da Justiça Federal já foi devidamente apreciada por esta egrégia Corte Regional, oportunidade na qual restou afirmado que, "em que pese se tratar de imposto estadual e de demanda que objetiva provimento judicial cujo cumprimento se dará pelo Estado do Ceará, a questão versada nos autos tem como causa de pedir acordo internacional, o que atrai a competência da Justiça Federal". Preliminar rejeitada. 3. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar se a aplicação da alíquota comum do ICMS viola o princípio da não-discriminação na importação estabelecido no GATT, que prevê a equivalência de tratamento fiscal entre o produto importado e o similar nacional. 4. Segundo afirma a parte autora, ora apelante, as suas operações de importação estão sujeitas ao ICMS cearense à alíquota de 18% (dezoito por cento). Defende, contudo, que a referida alíquota viola normas de direito internacional, às quais o Brasil aderiu, notadamente, as insculpidas no Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT). De acordo com o seu entendimento, o referido acordo prevê a igualdade de tratamento tributário entre produtos importados de países signatários do GATT e os similares nacionais. Aduz, outrossim, que o RICMS do Ceará, ao estabelecer uma alíquota diferenciada de 18% (dezoito porcento) para mercadorias importadas em detrimento da alíquota de 8% (oito porcento) para o similar nacional, acaba por violar expressamente o art. III, parágrafos 2 e 4, do GATT, cujo teor possui caráter supralegal. 5. Diante do exposto, importa consignar que, nos termos do art. 98 do CTN, os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha. 6. Desse modo, sendo o Brasil e a China signatários do GATT, impõe-se que o Brasil promova a adequação do seu ordenamento jurídico às normas do acordo. 7. Nesse contexto, o art. III do GATT prevê a equivalência de tratamento fiscal entre o produto importado que ingressa no território nacional e o produto similar nacional, em consonância com o art. 152 da CRFB, que veda aos entes federados estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino. 8. Sucede que a aplicação da referida disposição normativa na situação posta importaria em tratamento favorecido ao produto importado em detrimento do nacional, haja vista que os produtos oriundos de outro Estado da Federação já sofreram a incidência do ICMS no Estado de origem, sendo essa a razão da aplicação da alíquota reduzida na operação de circulação para o Ceará. 9. Ou seja, o acolhimento da pretensão da parte apelante resulta na aplicação de alíquota reduzida (operações interestaduais) ao produto importado que não sofreu incidência de imposto algum, em detrimento de produto similar nacional que goza da referida alíquota reduzida tão somente em decorrência da anterior tributação. 10. Dessa forma, não se cogita a existência de violação às disposições do GATT, na medida em que os similares nacionais dos produtos importados já foram onerados pela tributação. Por conseguinte, as mercadorias importadas não estão sujeitas a tratamento tributário menos favorável do que aquele deferido aos produtos correlatos de origem nacional. 11. Registre-se, como bem ressaltado pelo Estado do Ceará nas suas contrarrazões, que a alíquota interestadual "em nada tem a ver com redução de carga tributária, senão com repartição de receitas entre Estados produtores e consumidores em matéria de ICMS", assegurando o equilíbrio do pacto federativo, através de uma justa repartição das receitas oriundas do ICMS entre os Estados e o Distrito Federal. 12. Em verdade, a hipótese dos autos serve para demonstrar que não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas, remanescendo evidente a ausência de violação às normas do GATT, pois, no caso, não há tratamento menos favorável aos produtos importados similares aos nacionais, muito pelo contrário, o propósito da alíquota do ICMS atacada (18%) é justamente igualar os produtos estrangeiros desonerados àqueles similares aos nacionais que não o são, garantindo o equilíbrio na concorrência e evitando os efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no Brasil. 13. Em sintonia com o entendimento acima sufragado, esta Terceira Turma afirmou que "No caso dos autos, a mercadoria acondicionada no contêiner nº CAIU967772 é proveniente da China, país signatário do GATT. Ocorre que os produtos oriundos de outro Estado da Federação já sofreram a incidência do ICMS no estado de origem, diferente do produto importado, que, em regra, não sofre incidência de imposto algum, desse modo aplicar a alíquota reduzida na hipótese geraria um benefício ao importador". (PROCESSO: 08037884120224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 30/06/2022) 14. Por fim, cumpre salientar que não se aplica ao caso em deslinde as súmulas nºs 575 do STF, 20 e 71, ambas do STJ, haja vista que todas pressupõem a existência de isenção do ICMS, o que não existe na situação posta, eis que, conforme visto, a tributação reduzida se dá com o nítido fim de assegurar o equilíbrio na repartição de receitas entres os Estados e o Distrito Federal. 15. Apelação não provida. 16. Majoração em um ponto percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (de forma que os honorários finais passam a 11% do valor atualizado atribuído à causa (R$ 5.000,00)), ante o que dispõe § 11 do art. 85 do CPC."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; e 152, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente